Tribunal: TJMT
Processo: 1078732-55.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078732-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS ALMEIDA CAVALCANTI - CPF: 004.124.181-93 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA. EVENTO COMPATÍVEL COM RISCO EXCLUÍDO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA LIMITATIVA REDIGIDA COM CLAREZA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 3.900,00, e de reparação por danos morais, em razão de transações não reconhecidas no cartão de crédito. A recorrente alegou que o uso indevido do cartão por terceiro configura sinistro coberto, além de apontar responsabilidade objetiva das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária, fundada em cláusula de exclusão por hipótese de clonagem do cartão, é válida; (ii) determinar se há responsabilidade civil das rés por danos materiais e morais em razão da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que exclui a cobertura de eventos decorrentes de clonagem de cartão está expressamente prevista no certificado do seguro, sendo de conhecimento da contratante, que apresentou o documento nos autos.

4.

As transações impugnadas ocorreram sem perda, roubo ou extravio do cartão físico, caracterizando evento típico de uso indevido de dados, conduta enquadrada nas hipóteses de exclusão contratual da cobertura.

5.

A cláusula limitativa está redigida com clareza e objetividade, não havendo afronta ao art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A recusa de cobertura baseada em cláusula contratual não configura, por si só, prática abusiva ou conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078732-55.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Luciana Martins Almeida Cavalcanti

Recorrido(s):

Zurich Santander Brasil Seguros S/A

Banco Santander Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

No recurso, a autora sustenta que a negativa da seguradora é abusiva, por tratar-se de uso indevido do cartão por terceiro, circunstância que deveria ensejar a cobertura securitária. Argumenta, ainda, que a responsabilidade das rés seria objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.900,00, além de reparação por danos morais.

Consta da petição inicial que, na madrugada do dia 04/08/2024, foram realizadas diversas transações não reconhecidas em seu cartão de crédito, totalizando o valor de R$ 3.900,00, todas junto ao estabelecimento “MP Distribuidora Arquitetura e Engenharia”. A autora afirma que, ao tomar conhecimento dos lançamentos, acionou prontamente o banco, bloqueou o cartão e registrou solicitação de cobertura securitária junto à seguradora, por meio do protocolo nº 241555836, em 06/08/2024, ou seja, dentro do prazo contratual de 48 horas previsto para comunicação do sinistro. Não obstante, a cobertura foi negada sob a alegação de que as transações ocorreram pela hipótese de clonagem, evento excluído do contrato firmado entre as partes.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o certificado de segurado foi juntado tanto pela autora, quanto pela ré, sendo que neste documento, consta a descrição dos eventos cobertos, bem como os eventos não cobertos (id 290850379), conforme trecho abaixo destacado:

Da narrativa da própria recorrente se extrai que o cartão não foi extraviado, tampouco houve qualquer relato de furto ou roubo. As transações contestadas foram efetuadas de forma eletrônica, em sequência, nas datas de 04/08/2024 (às 00:14, 00:15, 00:16 e 00:17) e 05/08/2024 (às 14:50), circunstâncias típicas de clonagem ou uso indevido de dados, e não da perda física do cartão.

Ademais, não prospera a tese de violação ao dever de informação ou de ausência de ciência da cláusula restritiva. A recorrente juntou o certificado do seguro, logo, não se pode admitir que a mesma parte que apresenta o contrato invoque, ao final, o desconhecimento de suas cláusulas.

Quanto à aplicação do CDC, embora a relação jurídica esteja submetida à legislação consumerista, o art. 54, § 4º, do diploma consumerista apenas invalida cláusulas limitativas não redigidas com destaque e clareza, o que não se verifica no presente caso. Ao contrário, o conteúdo das condições gerais é redigido de forma objetiva e inteligível, permitindo à consumidora a compreensão exata da natureza da cobertura contratada.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhida. A recusa da cobertura deu-se com base em cláusula expressa do contrato, e não se evidencia qualquer conduta abusiva ou desrespeitosa que extrapole o mero inadimplemento contratual.

Dessa forma, estando a sentença devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório e com a legislação aplicável, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025